Tribunal: TJSP
Processo: 2322030-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão que, ao julgar improcedente o incidente, entendeu ser incabível a fixação de honorários advocatícios – II – Agravante que defende o cabimento de honorários sucumbenciais na hipótese – III –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão que, ao julgar improcedente o incidente, entendeu ser incabível a fixação de honorários advocatícios – II – Agravante que defende o cabimento de honorários sucumbenciais na hipótese – III – Reconhecido o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de rejeição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Princípio da causalidade – Honorários que devem ser fixados por equidade, e não sobre o valor do débito exequendo, já que o incidente visa a extensão da responsabilidade e não se confunde com a ação ou fase executiva propriamente dita e, ainda, ante a ausência de atribuição de valor à causa ao incidente – Inteligência do art. 85, §8o do CPC – Honorários fixados em R$10.000,00 - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal – Decisão reformada em parte – Agravo provido."